Tribunal: TJSP
Processo: 1006124-46.2018.8.26.0197
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Declaratória de inexistência de débito c.c. indenizatória – Inscrição de nome em cadastro de inadimplentes – Danos morais.

1. Diante das peculiaridades das contratações atuais, envolventes dos denominados "contratos de massa" – celebrados, muitas vezes, pela Internet ou por meio telefônico, prescindindo de contrato físico – , é de se considerar hígida a contratação que se mostrar

Ementa:
Declaratória de inexistência de débito c.c. indenizatória – Inscrição de nome em cadastro de inadimplentes – Danos morais.

1. Diante das peculiaridades das contratações atuais, envolventes dos denominados "contratos de massa" – celebrados, muitas vezes, pela Internet ou por meio telefônico, prescindindo de contrato físico – , é de se considerar hígida a contratação que se mostrar inquestionável, formalizada por qualquer meio, não se podendo excluir a comprovação por telas sistêmicas contendo os dados do consumidor e a demonstração do mútuo contratado.

2. É legítima a inscrição em órgãos de proteção ao crédito quando demonstrada a relação jurídica entre as partes e não houver comprovação da quitação da obrigação contratual, não se configurando, neste caso, ato ilícito passível de indenização por danos morais.

Ação improcedente. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389905
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006124-46.2018.8.26.0197, da Comarca de Francisco Morato, em que é apelante
MAURO FERNANDES MARIANO DO AMARAL (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006124-46.2018.8.26.0197 -Voto no 42861
2
Voto n: 42861
Apel. n: 1006124-46.2018.8.26.0197
COMARCA: Francisco Morato
APTE: Mauro Fernandes Mariano do Amaral (Justiça Gratuita)
APDO: Banco Bradesco S/A
Declaratória de inexistência de débito c.c. indenizatória Inscrição
de nome em cadastro de inadimplentes Danos morais.
1. Diante das peculiaridades das contratações atuais, envolventes
dos denominados “contratos de massa” celebrados, muitas vezes,
pela Internet ou por meio telefônico, prescindindo de contrato
físico , é de se considerar hígida a contratação que se mostrar
inquestionável, formalizada por qualquer meio, não se podendo
excluir a comprovação por telas sistêmicas contendo os dados do
consumidor e a demonstração do mútuo contratado.
2. É legítima a inscrição em órgãos de proteção ao crédito quando
demonstrada a relação jurídica entre as partes e não houver
comprovação da quitação da obrigação contratual, não se
configurando, neste caso, ato ilícito passível de indenização por
danos morais.
Ação improcedente. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r.
sentença de fls.101/103, que julgou improcedente a ação, condenando o autor ao
pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvada a gratuidade
da justiça concedida em seu favor.
Aduz o autor, em suma, o seguinte: não houve comprovação
da legitimidade do débito apontado; os danos morais decorrem da indevida
restrição creditícia, sendo de rigor a condenação do réu em repará-los. Requer a
reforma da sentença, para declarar inexistente o débito apontado e condenar o
réu ao pagamento de indenização por danos morais, invertendo-se a
responsabilização pelos ônus sucumbenciais.
Recurso admitido, eis que preenchidos os requisitos legais,
processado sem preparo por ser o apelante beneficiário da gratuidade da justiça
e respondido.
É o relatório.
Trata-se de ação proposta com vistas à declaração de
inexistência de débito incluso em cadastro de inadimplentes (fl. 23), bem como à
condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, julgada
improcedente, dando margem a este apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006124-46.2018.8.26.0197 -Voto no 42861
3
Pesem as insistentes alegações do autor, não há nos autos
elementos capazes de desmerecer os seguintes fundamentos da r. sentença (fl.
102):
“Partindo desta premissa, considerando que o autor declarou
jamais ter tido qualquer relação com a instituição financeira-ré e
desconhecer a dívida que deu origem à negativação de seu
nome, cabia a esta demonstrar a existência do contrato que
fundamentou o débito e a licitude da cobrança e da inserção do
nome do autor nos cadastros de órgãos de restrição ao crédito.
E assim a empresa-ré o fez, esclarecendo que ao autor foi emitido
o cartão de crédito HSBC GOLDCARD MASTERCARD no
5485912000665769 em 25/08/2016, cancelado em 27/01/2018,
com saldo devedor de R$ 2.960,38. Em 08/04/2016 houve
renegociação de dívida no valor de R$ 3.296,60 para pagamento
em 9 (nove) parcelas de R$ 469,33 (fls. 84), valendo destacar que
a quantia apontada na inicial corresponde, exatamente, ao
equivalente a duas dessas prestações.
Em audiência de instrução o autor disse que teve ciência da
anotação questionada somente no final do ano 2018. Reafirmou
que nunca contratou com o banco-réu e que entrou em contato,
mas nunca lhe deram uma posição. Recordou-se de possuir
apenas um débito do banco HSBC, do ano de 2010 ou 2011,
quando teve uma conta da empresa em que trabalhava.
Renegociou o débito com o referido banco, mas não conseguiu
cumprir o acordo. Isso aconteceu por volta do ano 2014 e a dívida
era por volta de R$ 4.000,00. Não foi informado sobre eventual
incorporação do HSBC pelo Bradesco. Não se recordou de ter
assinado qualquer documento com o Banco Bradesco. Esclareceu
que soube pela televisão que em 2016 o Banco HSBC foi
vendido.
Diante das informações trazidas pelo réu em contestação e
considerando o depoimento pessoal do autor, está afastada a
presunção de veracidade das alegações formuladas na inicial.
Isso porque, confirmou o consumidor que deixou débito em aberto
com o Banco HSBC, o qual foi incorporado pelo réu e que cobra a
dívida por ele reconhecida.
Como se vê, o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar a
quitação de tais débitos, ao contrário, confirmou que eles
permanecem em aberto.
Assim, demonstrado que existe contrato válido entre as partes e
que o autor está inadimplente, é absolutamente descabido o pleito
de declaração de inexigibilidade da dívida dele decorrente e,
consequentemente, a exclusão das inscrições de seu nome
perante os órgãos de restrição ao crédito, que se deram de forma
lícita.
Como corolário lógico da improcedência do pedido declaratório,
improcede, também, o pedido indenizatório, por inexistir qualquer
irregularidade na conduta do réu em inscrever o nome do autor no
rol dos maus pagadores”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006124-46.2018.8.26.0197 -Voto no 42861
4
Primeiramente, devem ser consideradas as peculiaridades
que atualmente envolvem os chamados “contratos de massa”, que são
celebrados pela internet ou por telefone, prescindindo de contrato físico.
O contrato se prova por qualquer meio, não se podendo
excluir as tais telas sistêmicas contendo os dados do consumidor e a
demonstração do fornecimento do serviço contratado.
Daí ser de mera conveniência o argumento da autora,
utilizado, aliás, em tantos processos assemelhados a este, quanto à ausência de
contrato escrito.
No caso, o réu acostou aos autos telas sistêmicas (fls.
83/84) contendo informações do consumidor, da utilização do cartão de crédito e
da solicitação de renegociação dos valores em aberto, que demonstram não só a
efetiva adesão ao contrato, como o seu usufruto e a renegociação da dívida, cuja
inadimplência culminou na negativação de seu nome.
Tais documentos, aliás, não foram devidamente impugnados
pelo requerente, que se limitou a defender o desconhecimento da relação jurídica
e do débito alegação reprisada nesta sede e que, todavia, não o socorre.
Somado a isso, como bem observou a r. sentença (fl. 102),
em audiência de instrução o autor disse que tivera débito com o Banco HSBC
(instituição adquirida pelo réu em 20161) entre os anos de 2010 e 2011, sendo
que em 2014 não conseguiu cumprir o acordo de renegociação da dívida.
Diante, pois, de relação jurídica incontroversa, competia ao
autor-apelante o ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, ou seja, a
quitação da obrigação questionada, o que não ocorreu, não cumprindo, com isso,
o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
Conclui-se, assim, pela regularidade da conduta da
instituição financeira ao inscrever o nome do devedor junto aos órgãos de
proteção ao crédito, sendo indevida qualquer pretensão indenizatória a título de
danos morais.
Correta, portanto, a r. sentença, que fica mantida nos
moldes em que exposta.
Por derradeiro, os ônus sucumbenciais continuam a cargo
do autor, que, conforme o art. 85, §11 do CPC, responderá por honorários
advocatícios majorados a 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da
causa, observando-se a gratuidade de justiça concedida em seu favor.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
ITAMAR GAINO
Relator
1 https://valor.globo.com/financas/noticia/2016/07/01/bradesco-conclui-compra-do-hsbc-brasil-e-alcanca-r-13-
tri-em-ativos.ghtml